Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-33.2022.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE PASSAGENS PELA VIJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, por meio de provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser julgada procedente a representação.
3. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do adolescente em conflito com a lei, devendo ser fixada a medida que melhor se adéqua à natureza do ato infracional praticado e à situação de vulnerabilidade do infrator, para sua proteção.
4. A ausência de passagens pelo Juízo da Infância, por si só, não possui o condão de afastar a gravidade do ato infracional praticado, tampouco a condição social, pessoal e familiar desfavorável em que se encontram os adolescentes.
5. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e as condições sociais e pessoais desfavoráveis dos apelantes, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade aplicada, sendo inviável a sua substituição por medida mais branda.
6. Recurso conhecido e desprovido.